Tribunal: TJSP
Processo: 0203819-40.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0203819-40.2009.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado
FRANCISCO
OELIO
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado/embargante FUNDAÇAO CESP e Embargado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
ambos os embargos de declaração, V.U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0203819-40.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 29518
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0203819-40.2009.8.26.0100/50000
31a Vara Cível de São Paulo (processo no 0203819-40.2009.8.26.0100)
Embargantes/Embargados: Francisco Oelio de Oliveira e Fundação CESP
Interessada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Juíza de 1a Instância: Mariana de Souza Neves Salinas
Voto no 29518.
Embargos de declaração das partes - Ausência de omissão,
contradição e obscuridade no Acórdão - Caráter infringente -
Rejeitados ambos os embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. acórdão de fls. 1222/1232, pelo autor apelante e também pela corré
Fundação CESP, apelada.
O autor pede a “aplicação do efeito modificativo” e
“complementação da prestação jurisdicional”, alegando omissão do julgado. Diz
que: a) deve ser mencionado que, nas demandas, foram deferidas “horas
extras com reflexos em todas as verbas salariais” (fl.1236); b) a responsabilidade
pelo custeio da reserva matemática é exclusiva da patrocinadora; c) deve
ser cominada multa para o caso de descumprimento pela entidade de
previdência privada da obrigação de pagamento das verbas vencidas e
vincendas até inclusão em folha de pagamento; d) não houve
pronunciamento sobre as demais obrigações de fazer da entidade de
previdência privada, elencadas nas alíneas “b” a “g” do item 1.16; e) deve
ser esclarecido que a primeira corré, a Eletropaulo, deve pagar diferenças
de contribuição com base no novo valor, considerando as verbas salariais
deferidas na reclamação trabalhista e a segunda corré, a Fundação CESP,
deve pagar as diferenças dos benefícios propriamente ditos, em verbas
vencidas e vincendas até a inclusão em folha de pagamento; f) ao caso não
se aplica a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se está
tratando de ações previdenciárias que envolvam o INSS.
A Fundação CESP, a seu turno, alega que: a)
existe “omissão que deve ser sanada de modo que haja inteira obediência ao preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0203819-40.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 29518
3
contido no Recurso Repetitivo, onde restou consignado que em caráter de exceção,
deveriam as verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça Trabalhista serem
incluídas no benefício previdenciário se houver previsão regulamentar para tanto, bem
como recomposição prévia e integral pelo Autor e pela Patrocinadora das Reservas
Matemática” (fl.1243), de modo que deve constar no acórdão “a obrigação do
autor e da ELETROPAULO, que deverão aportar os recursos que forem necessários a
recomposição integral e plena reserva matemática, conforme estudo atuarial a se
realizar em liquidação de sentença” (fl.1244); b) deve ser sanada omissão, pois
foi determinada a incidência de juros de mora a partir da citação, apesar de
“jamais ter sido constituída em mora”, não podendo ser esquecido que “sua
conduta/condenação está atrelada ao necessário cálculo atuarial a ser realizada para
verificar o valor da recomposição prévia, plena, e integral da reserva matemática à revisão do
benefício de complementação” (fl.1244), de modo que não há diferenças de
benefícios, se não houver aporte prévio; c) há contradição em relação à
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois “a decisão ficou
condicionada à obrigação do embargado em refazer necessário aporte do prévio e
integral custeio” (fl.1244), de modo que se tal não ocorrer, não será possível
a revisão do benefício, o que afasta sua condenação ao pagamento de
honorários de sucumbência, ou ela deve ser repartida entre as partes,
diante da condenação do embargado. Pede, ao final, o provimento dos
embargos de declaração, com efeito modificativo, ou que “sejam apresentadas
as razões pelas quais compreende-se pelo seu improvimento” (fl.1245).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
foram oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão
não padece de falta que deva ser suprida.
A decisão da Turma Julgadora foi clara ao
condenar a embargante a revisar o benefício previdenciário do autor, com
fundamento nos artigos do regulamento do plano por ela gerido e tratou da
contrapartida do custeio, com expressa “determinação de que a suplementação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0203819-40.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 29518
4
benefício seja custeada proporcionalmente pelo autor e pela empregadora, devendo o valor
devido pelo autor-participante ser descontado do crédito que terá para receber da Fundação
CESP” (fl.1230, grifei), não havendo, portanto, omissão a suprir.
O reconhecimento em ação trabalhista de que ao
autor são devidas horas extras que repercutem no valor do seu benefício
previdenciário determinou a imposição dos juros de mora desde quando a
embargante, entidade de previdência privada, foi instada a pagar e revisar o
valor do benefício previdenciário do autor, ou seja, desde a sua citação
nesta ação, não da data do aporte, como quer a embargante, de modo que
não houve omissão a respeito, não sendo demais lembrar que a citação
constitui em mora o devedor (art. 240 do CPC) e que os juros de mora se
contam da citação (art. 405 do CC).
Em relação à sucumbência, ao contrário do que
foi alegado nos embargos, não houve condenação do autor, de modo que
não tem cabimento a alegação de omissão na atribuição de verba honorária
a favor da embargante.
Não custa observar que o fato de ter sido
determinado desconto da cota-parte do custeio devida pelo autor sobre o
valor das diferenças de benefício a ele devidas não significa que ele sofreu
condenação no processo, apenas que deve realizar a contribuição
correspondente ao benefício.
Além disso, a atribuição exclusiva às rés ao
pagamento da verba honorária considerou a “mínima sucumbência do autor”
(fl.1231), conforme se lê do julgado, de modo que não há contradição, até
porque não houve “decisão condicional”.
As alegações da embargante apenas reproduzem
argumentos apreciados e refutados no acórdão, com a intenção de reverter
o resultado do julgamento, com o qual ela não se conforma, porque lhe foi
desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0203819-40.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 29518
5
Tendo sido explicitados os motivos pelos quais foi
reconhecido o dever de a corré embargante proceder à revisão do benefício
previdenciário e pagar ao autor as diferenças devidas com acréscimo de
juros de mora da citação, com determinação expressa da forma de custeio
de sua contrapartida, atribuindo, em virtude da mínima sucumbência do
autor, o pagamento da verba honorária à embargante, não há falta do
julgado.
Embargos de declaração não se destinam a
discutir os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha
faltado, e, neste caso, nada há a suprir.
Não se acolhem também os embargos opostos
pelo autor, porque não há omissão nem obscuridade no v. acórdão, que foi
claro ao dar parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto,
tendo constado, expressamente, do julgado que:
“(...) o pedido fica julgado parcialmente procedente, apenas para
condenar as rés ao pagamento das diferenças reclamadas,
conforme direito reconhecido do autor nas duas reclamações
trabalhistas por ele promovidas, observada a prescrição quinquenal,
a serem apuradas em cumprimento de sentença, sobre as quais
incidirão correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e
juros de mora a partir da citação, conforme recálculo do valor do
benefício de previdência privada a que faz jus o participante, com
determinação de que a suplementação do benefício seja custeada
proporcionalmente pelo autor e pela empregadora, devendo o valor
devido pelo autor-participante ser descontado do crédito que terá
para receber da Fundação CESP.
Fica ainda determinado que, no cumprimento de sentença, em
Primeiro Grau e conforme modulação da tese definida, seja
observado o teto estabelecido conforme regras do Estatuto da
entidade de previdência privada, vigente na data de aposentadoria
do participante, mediante realização de perícia atuarial e não pericial
contábil.
A mínima sucumbência do autor determina que as rés sejam
condenadas ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da
condenação e de acordo como o teor da Súmula 111 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0203819-40.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 29518
6
Tribunal de Justiça (2).” (fls.1230/1231, grifei)
A condenação das rés teve por base o
reconhecimento do direito do autor nas reclamações trabalhistas, limitada
apenas à prescrição quinquenal, não às horas extras, como
equivocadamente ele sugere nos embargos.
A responsabilidade proporcional pelo custeio da
contrapartida do benefício previdenciário pela patrocinadora e pelo
participante foi estabelecida, expressamente, no julgado, que teve por
fundamento o Regulamento da entidade de previdência privada.
Não houve nem há causa para cominação de
multa para obrigar a entidade de previdência privada a pagar ao autor a
diferença do benefício, porque a sentença foi ilíquida, tanto que os pedidos
deduzidos na inicial da ação foram “a apurar” (fls.13/14).
A condenação foi clara e devidamente delimitada,
segundo as regras do Regulamento da entidade de previdência privada, de
modo que não houve omissão em relação aos pedidos das alíneas “b” a “g”
da inicial, considerando que o pedido de revisão do benefício previdenciário
foi parcialmente acolhido, nos termos indicados no acórdão, que
estabeleceu, expressamente, o custeio da contrapartida, proporcionalmente,
pela patrocinadora e participante, nada havendo a aclarar nem a
complementar.
A aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal
de Justiça decorre do fato de se tratar de “ação previdenciária” que não é
limitada aos casos em que participa INSS, como foi alegado.
A insurgência do autor a respeito dos temas
apenas revela seu inconformismo, com parte da decisão que lhe foi
desfavorável, mas não falta do julgado, pois foram explicitados os motivos
pelos quais foi parcialmente acolhido o seu pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0203819-40.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 29518
7
Não custa lembrar que a contradição que enseja
a oposição de embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp.
218.528-SP-EDcl., rel. Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02). (1)
Embargos de declaração não se destinam a
discutir os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha
faltado, e, neste caso, nada há a suprir.
De
resto,
é
oportuno
anotar
que
o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já tendo o E.
Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. No 345.636-0-SP, rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, Unânime, j. 16/08/2001,
que: "No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita.
A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não
requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão
recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal "a quo" (ver REsp.
260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-
PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de
28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)".
Diante do exposto, rejeito ambos os embargos de
declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed.
Saraiva, 47a edição, 2016, nota 14a ao art. 1022, inciso I, p. 950.